Tribunal: TJDFT
Processo: 0734534-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.2 – Responsabilidade civil. Serviço defeituoso. Fraude. Golpe do motoboy. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde por defeito na prestação do serviço. O enunciado de súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.3 – Causalidade. Culpa concorrente. A instituição financeira ré não demonstrou que disponibilizou ao consumidor instrumentos de comunicação seguros. O boletim de ocorrência e o histórico de chamadas telefônicas representam elementos de verossimilhança das alegações do autor no sentido de que, no dia 26/04/2020, recebeu ligação do banco réu por meio do número de telefone indicado no verso do cartão de crédito e, durante o atendimento, foi induzido pelo suposto funcionário a entregar o cartão a terceira pessoa (ID 44075589). O fraudador efetuou diversas compras no cartão de crédito, no valor de R$ 4.209,00, e operações bancárias utilizando o cartão de débito, no montante de R$ 4.990,00. No total, o autor suportou o prejuízo de R$ 9.199,00. Após o descobrir a fraude, o autor adotou todas as providências exigidas pela situação para mitigar o dano. Não obstante a existência de falha na segurança dos instrumentos de comunicação fornecidos pela instituição financeira, o golpe apenas foi possível em virtude de conduta negligente do consumidor, que não agiu com os cuidados exigidos pela situação e entregou aos fraudadores seu cartão. É o caso de se reconhecer, portanto, a existência de culpa concorrente do consumidor. Deve a instituição financeira arcar com metade dos prejuízos sofridos pelo autor. Desse modo, é cabível a condenação do réu na obrigação de pagar ao autor a quantia de R$ 4.599,50. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.4 – Recurso conhecido, mas não provido. Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W